Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735519-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA TEIXEIRA VALADARES IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Débora Teixeira Valadares contra suposto ato ilegal atribuído à Procuradora Geral do Distrito Federal; ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, referente ao Edital no 09 - PGDF de 28 de outubro de 2021, no que se refere à realização de concurso público para provimento de cargos de técnicos e analistas na carreira de apoio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 2. Pede, em suma, o “[...] o arredondamento (para baixo) da pontuação mínima necessária na parte de conhecimentos específicos em decorrência da anulação de questões objetivas para adequação ao sistema proporcional de pontuação imposto pelo art. 59 da Lei Distrital n° 4949/2012, e a continuidade da Impetrante nas demais etapas do concurso público da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Direito e Legislação.” 3. Destaca que obteve o resultado de 54,57 na prova objetiva, alcançando a nota de corte (considerada a nota do último candidato aprovado na referida etapa) exigida na concorrência das vagas destinadas a candidatos negros (41,38 pontos - inscrição no 10079590). 4. Ressalta que obteve 12 pontos de nota superior ao necessário para ser aprovada na etapa das provas objetivas, mas foi eliminada por apenas 0,10, devendo ser aplicada a regra da proporcionalidade entre as questões de conhecimentos básicos (P1), específicos (P2) e as questões anuladas, para que não seja prejudicada, garantindo a sua participação nas demais etapas do certame. 5. Pleiteia a concessão de liminar para que participe das demais etapas do concurso público, aplicando o arredondamento para baixo da pontuação mínima da prova de conhecimentos específicos em decorrência da anulação de questões objetivas, para adequação ao sistema proporcional de pontuação previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, que conduzirá a correção da sua prova discursiva e demais etapas do certame. 6. Também pede que o seu nome seja incluído no resultado final das provas objetivas e no resultado provisório da prova dissertativa, com a publicação das suas notas na lista das vagas reservadas aos candidatos que se declararam negros. 7. Sucessivamente, pugna para que seja garantida a sua participação nas demais etapas do concurso público (PGDF/EDITAL 2019, Cargo 7 – analista jurídico – direito e legislação), mesmo em data não contemplada pelo cronograma estabelecido e, ao final, seja garantido o seu direito à nomeação e posse caso aprovada em todas as etapas previstas. 8. Custas (ID o 30477676 e no 30477677). 9. Informações prestadas (ID no 30959262), oportunidade em que se arguiu a ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal, a ocorrência de decadência e a ausência de direito líquido e certo. 10. Manifestação do Ministério Público (ID no 32286009) requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal e, no mérito, a concessão da segurança. 11. Cumpre decidir. 12. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 13. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 14. A impetrante se insurge quanto ao critério de correção das provas objetivas no concurso realizado para provimento de cargos e a formação de cadastro reserva da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, Analista Jurídico – Direito e Legislação, realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. 15. Em suma, defende que não foi aplicada a fórmula de ajuste proporcional ao sistema de pontuação após a anulação de questões por parte da banca examinadora, conforme previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, causando-lhe prejuízo. 16. Em matéria relacionada a concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 17. O ato ilegal questionado se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva, a qual compete à entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora, afastando-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a representante do órgão público contratante, uma vez que não se trata da prática de atos que lhe sejam privativos. 18. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. (AgInt no REsp 1448802/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)” 19. Nesse cenário, diferentemente do que a impetrante sustenta, a Procuradora-Geral do Distrito Federal não é detentora de legitimidade passiva para a demanda, uma vez que não lhe compete intervir nos critérios de correção das provas aplicadas, objeto da controvérsia. 20. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTOR DO CONCURSO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O objeto do "mandamus" é a anulação de questões objetivas de concurso público com a atribuição da pontuação respectiva à candidata impetrante, e sua reclassificação no certame. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no colendo STJ, como é da responsabilidade da entidade contratada para administração e realização do concurso público o cômputo dos pontos da prova e o exame de eventual recurso administrativo, é ela que deve figurar no pólo passivo da impetração, pois atua como executora direta da ilegalidade atacada. Os Secretários de Estado supervisionaram a execução do concurso público em questão, fato que não tem nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção da prova, análise dos recursos e reclassificação no certame. Portanto, não são partes legítimas para figurar no pólo passivo de mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas de concurso público, pugnando pontuação e reclassificação. Precedentes. 3. Nesse contexto, não se fundamenta a competência originária do Tribunal de Justiça. Considerando o ingresso do Distrito Federal na lide, declina-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do D. F.). 4. Declinou-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (Acórdão 796282, 20140020035465MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/6/2014, publicado no DJE: 18/6/2014. Pág.: 58)” [grifado na transcrição] 21. O Distrito Federal deve ser mantido no polo passivo, pois na hipótese de concessão da liminar pleiteada, será o responsável pela prática dos atos indispensáveis ao cumprimento de eventual ordem judicial. DISPOSITIVO 22. Acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e reconheço a ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal para a demanda. 23. Como consequência, determino a redistribuição do feito para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO